Tribunal: STF
Processo: ARE 1342111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 2, p. 1): 
    “SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. EFETIO “EX TUNC”. MODULAÇÃO DE EFEITOS “EX NUNC” PARA PRESERVAR SITUAÇÕES CONCRETAS DE QUE AS RECEBEU. NATUREZA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. ALCANCE PRETENDIDO: NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. RESSALVADAS EVENTUAIS EXCEÇÕES CONSTANTES NA PRÓPRIA LEI MAIOR, NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 5).
    O apelo foi interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional.
    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 11, p. 14): 
    “Em ADIN interposta pelo Ministério Público Capixaba (MP/ES), fora requerido a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos 80 a 95, com pedido liminar. Ocorre que esse último não fora deferido sob a alegação de que a norma vigorava desde meados dos anos 1990, a cessação de seus efeitos de forma liminar traria uma imensa insegurança jurídica” (eDOC 4, p. 9)
    Acrescenta-se, ainda, que:
    “Em 2017 houve o julgamento de MÉRITO da referida ADIN, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da Lei, porém pelo fato de que a mesma produziu efeitos e alguns servidores foram agraciados com o benefício, houve a modulação dos efeitos do acórdão para EX NUNC. Ou seja, a Lei em questão vigorou e produziu efeitos até seu trânsito em julgado.”  (eDOC 4, p. 9)
    Sustenta-se, que:
    “Caso seja mantido a sentença de piso, bem como a decisão proferida pela 2ª Turma do Colegiado Recursal da Capital de Vitória/ES, SE MANTERÁ A VIOLAÇÃO aos preceitos Constitucionais, infraconstitucionais, posicionamento dessa Corte Suprema (STF), bem como violação da Lei Federal nº 9.868/99, que trata especificamente acerca das Ações que discutem acerca da Inconstitucionalidade/Constitucionalidade das Leis, afinal estará transformando uma decisão com EFEITOS EX NUNC, em uma de efeitos EX TUNC.” (eDOC 4, p. 10)
    A Presidência da Segunda Turma Recursal do TJES inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 8)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC , pp. 2-22):
    “(...)
    No que se refere ao mérito, verifico que o(a) recorrente, servidor(a) público do Município de Vila Velha, ajuizou a presente demanda objetivando a incorporação nos seus vencimentos da “sexta parte” e adicional por tempo de serviço previstos, no artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, segundo o qual:
    (...)
    Não obstante a presunção de legalidade da norma, o referido artigo fora objeto de controle de constitucionalidade perante o E. Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 80 a 95, por vício de iniciativa legislativa, em acórdão assim ementado:
    (...)
    Ao declarar a inconstitucionalidade dos artigos em sede de controle realizado de forma concentrada, os efeitos ostentam casta “erga omnes”, espraiando seus efeitos a todos.
    Todavia, o Augusto Tribunal Pleno, por voto do E. Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima, reconheceu, ressalte-se, por unanimidade, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:
    (...)
    A controvérsia, portanto, consiste em definir se a norma reconhecidamente inconstitucional produzirá efeitos ex nunc em relação aos servidores públicos que preenchiam o requisito temporal para incorporação do direito ou somente em relação àqueles que efetivamente receberam a vantagem debatida.
    Pois bem.
    Como já visto, o fundamento legal invocado para amparar o direito pleiteado nos autos foi submetido ao controle de constitucionalidade concentrado pelo E. TJES, o qual reconheceu a inconstitucionalidade formal ou monodinâmica decorrente da incompetência do órgão que deflagrou o processo legislativo, dando ensejo a denominada inconstitucionalidade orgânico-subjetiva.
    (...)
    A partir do momento que declarada a inconstitucionalidade, todo aquele arcabouço deixa de existir, de sorte que a norma perde seu fundamento de validade. É como se não tivesse existido.
      A modulação é só para preservar quem já recebeu a vantagem pecuniária. A rigor, só na tese da inconstitucionalidade, os servidores públicos que a receberam o adicional teriam que devolvê-la. Mas por ter caráter alimentar é que se modula.
    Existe, assim, absoluta ineficácia de efeitos e, no cso dos produzidos concretamente, cessaram os efeitos de que recebeu. Se modula apenas para preservar a boa-fé e segurança jurídica. O efeito que modula é se em ou não que devolver, se, na primeira hipótese, a devolução será integral, parcial, com ou sem correção monetária etc.
    (...).”
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/19). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente